Tribunal: TJBA
Processo: 8027131-90.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8027131-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: Juízo da 3ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MENOR DIAGNOSTICADO COM
espectro autista.
COBERTURA DE TRATAMENTO
.

COMPETÊNCIA DA
Vara d
A

Infância E JUVENTUDE
Comarca de Juazeiro
.

ART. 148, IV, DO ECA C/C ART 77, II, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRECEDENTES.
CONFLITO
IM
PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência nº 8027131-90.2023.8.05.0000
, sendo Suscitante o
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO

e Suscitado o

Juízo da 3ª Vara de Feitos de Rel. de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência.